Tribunal: TJES
Processo: 5007389-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-41.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIO SILVA DE SOUZA
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II.
O “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

III.
A anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “
Serasa Limpa Nome
”.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARCIO SILVA DE SOUZA

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
SENTENÇA
(
Id. 5178314), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
proposta pelo Recorrente em face de
ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
SERASA EXPERIAN
,
cujo
decisum
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
, suspendendo a exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “
consumando-se a prescrição, a informação da dívida constante em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre o consumidor não pode ser mantida, independentemente se o acesso é aberto a terceiros ou restrito ao consumidor, pois afronta o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC
”; e (
II
) “
o dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas. A evidência que tal comportamento é suficiente a causar à parte, neste caso a Apelante, sofreu grande angústia, indignação e intranquilidade ao descobrir que seu nome se encontrava nas Plataformas de Proteção ao Crédito
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Com efeito, ao que se extrai dos autos, nota-se que
a demanda de origem não visa propriamente a pronúncia da prescrição da dívida do Recorrente, mas sim que os efeitos da prescrição se apliquem inclusive à cobrança extrajudicial da dívida, a ponto de que a sua inexigibilidade impeça a permanência do débito na plataforma denominada “
Serasa Limpa Nome
”
.

A propósito da referida controvérsia central, tem-se por inviável acolhê-la, na medida em que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

No mesmo sentido, destacam-se outros julgados daquele Sodalício,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.

1.
Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção".

2.

A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)
.

3.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1.
Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2.
O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3.
Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4.

A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
.

5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)

Superada a tese de que a dívida prescrita seria inexigível extrajudicialmente, cabe examinar, ainda assim, se a permanência da anotação do débito prescrito na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” representa, ou não, indevido meio coercitivo de cumprimento da obrigação.

Neste ponto, importa consignar que o “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

Em sendo assim, infere-se que a anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial.

Neste sentido, destacam-se precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O “Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes”
.

2.

O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais
.

3.

O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias
.

4.
Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-DF
07086874320208070004 DF 0708687-43.2020.8.07.0004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OFENSA AO ART. 43, § 1º, DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.

1.
A declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida mediante prova em contrário. Ocorre que, ao impugnar a concessão do benefício em contrarrazões, a parte apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a declaração da parte autora, o que impede o acolhimento do pedido.

2.
Uma vez que a questão relativa à submissão do cadastro em discussão ao prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC, não foi submetida ao crivo do d. Juiz a quo, é inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3.
De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020), o que impede o acolhimento do pedido do autor.

4.

Não se vislumbra qualquer irregularidade na manutenção de débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo abusividade na forma de cobrança
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
- APL: 00088167320218160014 Londrina 0008816-73.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “
Serasa Limpa Nome
”
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.